Tribunal: TJMT
Processo: 1046566-09.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046566-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONEIDA MARIA GUEDES - CPF: 288.759.236-04 (RECORRENTE), FABRICIA BATISTA DA SILVA - CPF: 023.151.501-40 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1046566-09.2020.811.0001

Origem: 2º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Partes Recorrentes:
Roneida Maria

Partes Recorridas:
Banco Ficsa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta: 10

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não ficou demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado pela consumidora, e, por conseguinte, dos descontos em seu benefício previdenciário.

Danos morais configurados em razão das inúmeras tentativas infrutíferas de resolução da celeuma na seara administrativa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação jurídica entre as partes.

A autora defende a reforma da sentença, pois nunca contratou qualquer tipo de empréstimo junto ao banco requerido, de modo que os descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em 84 (oitenta e quatro) parcelas, são indevidos.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da contratação dos serviços de empréstimo pela recorrente, e, consequentemente, acerca de fato ensejador dos danos morais pleiteados.

A parte autora narra em sua exordial que, no dia 14 de outubro de 2020, foi creditado em sua conta o valor de R$ 1.696,28 (mil e seiscentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), e ao retirar o extrato pelo INSS, constatou a contratação do empréstimo sob o n. 010011485562, concedido pela instituição requerida.

Sustenta que além do registro do consignado em sua folha ser concedido em 84 parcelas de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), este ainda comprometeu a margem consignável, impedindo-a de contratar qualquer outro empréstimo, em razão do comprometimento daquela.

Afirma, ao final, que não contratou e desconhece o referido empréstimo, e ao fazer reclamação administrativa, nada foi resolvido pela instituição financeira.

Da análise dos autos, observo que o banco recorrido, em sua defesa, trouxe aos autos comprovante de transferência eletrônica de valor (TED) para a conta da parte autora, a fim de comprovar a relação jurídica havida entre as partes.

Em que pese a alegação de contratação e utilização dos serviços, os documentos apresentados pelo banco requerido não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-los.

Assim, diante da contratação negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, a sentença recorrida comporta reforma, a fim de declarar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja a fixação, tem-se que efetuar o bloqueio da margem consignável em razão de empréstimo não contratado e deixar de resolver o problema na seara administrativa, após várias tentativas por parte da consumidora, configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
,
fixo
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1)

Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do contrato de empréstimo sob o n. 010011485562;

2)

Determinar
que a parte autora/recorrente restitua ao banco demandado a quantia de R$ 1.696,28 (mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), depositada indevidamente em sua conta bancária;

3)

Condenar
o banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1%
ao mês a partir do evento danoso e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022